Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO. ESTIPULADOS EM ACORDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. O entendimento do Juízo de origem de que não houve alteração do termo inicial dos juros de mora estabelecido na sentença, vez que a alteração fora feita pela Desembargadora Relatora, o que não foi acompanhado pela maioria, prevalecendo a divergência, não deve prosperar.

2. Resta claro que o voto do Desembargador 2o vogal divergiu apenas no que se refere à majoração do valor arbitrado a título de danos morais e na inversão da sucumbência, dando parcial provimento ao recurso da Autora, ora Agravada, mantendo-se o que fora decidido pela Desembargadora Relatora quanto ao parcial provimento à Apelação da Ré, ora Agravante, para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, nos termos do art. 405 do CPC.

3. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.